Tribunal: TJDFT
Processo: 0754606-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754606-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOCIEDADE BRASILIENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ENDOSCOPIA PERORAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão Id. 256655616 (origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por SOCIEDADE BRASILIENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ENDOSCOPIA PERORAL LTDA, processo no 0714024-92.2025.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para autorizar a impetrante, ora agravada, “a recolher o ISS em favor da Administração Distrital conforme o regime fixo previsto no art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei n.o 406/1968, até ulterior decisão judicial ou até que o ato aquisitivo do direito de propriedade se perfectibilize.” O presente recurso foi recebido tão somente no efeito devolutivo (Id. 79397060). Conforme ofício juntado ao presente recurso (Id. 79598192/79598193), verifica-se que o Juízo originário reconsiderou a decisão ora agravada para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 256655616 na parte que autorizou a IMPETRANTE a recolher o ISS conforme o regime fixo previsto no art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei n.o 406/1968, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente concedida. Restabeleça-se a exigibilidade do ISSQN conforme a sistemática ordinária.” Desse modo, fica caracterizada a perda de objeto deste recurso, que resta prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora